Tribunal: STF
Processo: RE 461005
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM AUXÍLIO
   SUPLEMENTAR. RECURSO JULGADO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO
   ESPECIAL FEDERAL PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA
   RESSALVA CONTEMPLADA PELO ART. 109, I, DA CF. QUESTÃO QUE ENVOLVE
   APENAS ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE
   IMPROVIDO.
I - Tratando-se de matéria de interesse do INSS, qual
   seja, a possibilidade ou não de acumulação de proventos da
   aposentadoria com o auxílio suplementar, a matéria refoge à
   competência da Justiça comum.
II - Questão que não se enquadra
   na ressalva do art. 109, I, da CF, visto que não cuida
   exclusivamente de acidente do trabalho.
III - Reconhecida a
   competência da Justiça Federal para julgar o feito.
IV - Recurso
   extraordinário improvido.